Tribunal: STF
Processo: ACO 3192
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra a União, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro relativo ao acórdão n. 5.655/2015 do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido na tomada de contas especial (TCE) n. 026.136/2010-4.



    Segundo narra, a Corte de Contas determinou, por meio do acórdão n. 8.806/2012 (TCE n. 026.136/2010-4), a devolução de R$ 451.705,03 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e cinco reais e três centavos), razão pela qual ajuizou a ACO 2.091, cuja decisão, já alcançada pela preclusão maior, acolheu pedido “tão somente para determinar à União Federal que se abstenha de inscrever o Estado do Piauí no SIAFI/CAUC em razão do Acórdão nº 8.806/2012, emanado da 2ª Câmara do E. Tribunal de Contas da União”.



    Informa que, ante o não recolhimento da quantia, o TCU, por meio do acórdão n. 5.655/2015, formalizado na mesma tomada de contas e objeto desta ação, julgou irregular a contabilidade, condenando-lhe ao pagamento devido, com autorização de cobrança judicial, o que levou à União a inseri-lo nos cadastros desabonadores.



    Invocando o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, assevera indevida a inscrição, na medida em que a irregularidade se originou em gestão anterior.



    Aduz que a pretensão de cobrança acabou insubsistente, ante a prescrição, dado que foi notificado sete anos após os fatos, ocorridos em 2003.



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, em decorrência do óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais. 



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 28 de novembro de 2018, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, com base no acórdão n. 5.655/2015-TCU, implementou tutela provisória determinando ao ente central que excluísse o autor dos cadastros federais de inadimplentes.



    Contra essa decisão a União interpôs agravo interno (petição/STF n. 11.755/2019).



    Com a petição/STF n. 17.830/2019, ofereceu contestação. Afirma que o pronunciamento formalizado na ACO 2.091 se limitou a obstar a inscrição do Estado do Piauí apenas quanto ao acórdão n. 8.806/2012-TCU. Diz não ocorrida a prescrição, uma vez que a pretensão para buscar o ressarcimento ao erário surge com a conclusão da tomada de contas especial. Refuta o articulado quanto ao princípio da intranscendência subjetiva, assinalando que as irregularidades são imputadas à pessoa jurídica, e não ao gestor público. Requer a improcedência do pedido. 



    O Estado do Piauí apresentou contraminuta (petição/STF n. 12.666/2019) e réplica (petição/STF n. 35.407/2020).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso e pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Sendo caso de julgamento antecipado e não havendo preliminares por examinar, passo à apreciação do mérito.



    Consoante o entendimento do Supremo consolidado no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para a inclusão de ente federado nos cadastros de inadimplentes.



    Naquela oportunidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327:



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 



    A meu ver, os registros feitos pela União ocorreram em consonância com o devido processo legal, no que precedidos de tomada de contas especial na qual o autor teve suas contas rejeitadas por não recolher, após notificação, a quantia devida. 



     



    Lado outro, ao conceder a tutela de urgência, o então Relator explicitou que, “nos autos da ACO 2.091/DF, controvérsia jurídica virtualmente idêntica à que se renova nesta sede processual”, foi deferido “o pleito formulado pelo Estado do Piauí tão somente para determinar à União Federal que se abstivesse de inscrever aquele ente federativo ‘no SIAFI/CAUC em razão do Acórdão nº 8.806/2012, emanado da 2ª Câmara do E. Tribunal de Contas da União”. 



    Dessa forma, inequívoca a delimitação objetiva da citada ação, voltada a obstar a inscrição do Estado do Piauí exclusivamente com fundamento no acórdão n. 8.806/2012, sendo insuscetível de alcançar as posteriores decisões proferidas na TCE n. 026.136/2010-4.



    Não deve prosperar a alegação de afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, visto que os repasses de verbas dirigidas à saúde são destinados aos entes políticos, e não gestores. Daí a impossibilidade de aplicar o aludido postulado, a fim de impedir a responsabilização da pessoa jurídica em virtude da alteração do mandatário local. Nesse sentido foi a orientação firmada pelo Tribunal Pleno na ACO 3.275. Da respectiva ementa extraio o trecho a seguir:



     



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. […] IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. […] 



    […] 



    3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 



    […] 



    (ACO 3.275, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de junho de 2021) 



    No que toca à alegação de prescrição, reitero a incompetência desta Corte “para apreciar, originariamente, supostas irregularidades e nulidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial” (ACO 3.170 AgR-AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, julgado em 29 de março de 2021).



    Esse o quadro, impõe-se a improcedência do pedido.



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito. Revogo a tutela de urgência implementada. Declaro prejudicado o agravo interno.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator